Tribunal: TJDFT
Processo: 0716760-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Os arts. 202, inciso I, do CC, e 240, § 1o, do CPC preveem a interrupção da fluência do prazo prescricional por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual.
2. Não estando caracterizada a desídia do credor em promover as diligências ao impulso do processo, e constatada a demora na citação em razão da inércia da máquina do Poder Judiciário para dar cumprimento a seus atos, esse fato não pode imputar prejuízo ao exequente (súmula 106 do STJ), devendo retroagir a interrupção da prescrição à data em que foi proposta a ação.
3. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
4. Recurso conhecido e não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Unânime.